Tribunal: TJDFT
Processo: 0743928-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE REDUÇÃO DOS DIAS-MULTA APLICADOS. NÃO CONHECIMENTO. NÃO COMINAÇÃO DE PENA PECUNIÁRIA PELO TIPO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS CONFIRMADAS PELO DEPOIMENTO DA GENITORA E DE AGENTE POLICIAL. RELEVO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DO AUMENTO VERIFICADO NA PRIMEIRA FASE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não se vislumbra o interesse recursal da Defesa quanto ao pedido de redução dos dias-multa aplicados, eis que, sequer, o tipo previsto no artigo 217-A do Código Penal prevê pena pecuniária em seu preceito secundário. Recurso parcialmente conhecido.

2. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa, ofensa ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, tendo em vista que: a) não restou comprovado nenhuma espécie de efetivo prejuízo ao réu diante da oitiva de informante por videoconferência, até porque, não é vedada tal prática no âmbito deste TJDFT; b) foi devidamente justificada a ausência de oitiva judicial das vítimas, sobretudo, porque os ofendidos já haviam sido ouvidos por meio de depoimento sem danos, buscando-se, precipuamente evitar a chamada revitimização; c) apesar de as oitivas e depoimentos dos menores não se encontrarem juntados até a data em que a defesa apresentou suas alegações finais, ela foi devidamente intimada, posteriormente, da juntada de tais documentos, para complementar, eventualmente, algum ponto que fosse pertinente, contudo, apresentou petição informando que não teria interesse em complementar, de modo que não cabe à Defesa, nesse dado momento processual, vir a se beneficiar da sua própria inércia e alegar nulidade.

3. Segundo entendimento jurisprudencial, nos crimes contra a dignidade sexual, deve-se conferir relevo especial à palavra da vítima, sobretudo, em razão de esses delitos serem, em geral, praticados às ocultas. 3.1 A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, possui valor probatório relevante e, quando apresentada de forma coesa e em harmonia com as demais provas dos autos, presta-se a embasar uma condenação. 3.2 No caso, as declarações extrajudiciais dos ofendidos, crianças contando com 09 (nove) e 13 (treze) anos de idade na época em que os fatos ocorreram, foram coerentes e harmônicas entre si, apontando o acusado como autor das condutas configuradoras de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, as quais são passíveis de configurarem estupro de vulnerável, sendo que, a narrativa dos ofendidos foi devidamente confirmada, em Juízo, pelos depoimentos prestados por informante (mãe das crianças), pela agente policial que participou das investigações do caso, razão pela qual não há falar em absolvição por insuficiência probatória.

4. No que tange à quantidade de exasperação da pena mínima, não se dispõe de critérios legais previamente definidos para a valoração de cada circunstância judicial prevista no artigo 59, do Código Penal, para o estabelecimento da pena-base, o que confere, a cada julgador, a apreciação do caso concreto e, dentro de uma discricionariedade fundamentada, a fixação da quantidade de pena adequada e necessária para a prevenção e repressão do delito, observados os limites previstos abstratamente no preceito secundário da norma penal incriminadora. 4.1. A jurisprudência, embora não guarde uniformização no que concerne a um valor ideal a ser adotado, com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem adotado, de forma majoritário, o coeficiente e 1/8 (um oitavo), sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal. 4.1. Fixada a pena em patamar inferior, deve, essa, ser mantida.

5. Fixada pena superior a 8 (oito) anos de reclusão, deve ser mantido o regime inicial fechado, nos termos do artigo 33 do Código Penal.

6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.